Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-33.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-33.2021.8.14.0096

APELANTE: BENEDITO RODRIGUES DE MORAIS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800009-33.2021.8.14.0096

APELANTE: BENEDITO RODRIGUES DE MORAIS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - PA11112-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800009-33.2021.8.14.0096

APELANTE: BENEDITO RODRIGUES DE MORAIS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - PA11112-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
BENEDITO RODRIGUES DE MORAIS
,
ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelado, na peça inicial (ID 8155644) que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizados em seu nome. Afirma que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu em sede de tutela de urgência a imediata suspensão dos descontos indevidos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de 10 (dez) mil reais.

Decisão de ID 8155646, na qual deferiu a gratuidade de justiça à apelada, determinou a inversão do ônus de prova e a citação da parte adversa.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 8155649) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 8155659) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 612793568; valor do empréstimo: R$ 9.611,91; número de parcelas: 84; data de início do desconto: 07/2020; valor da parcela: R$ 208,29), restituindo os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou ainda a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Após a sentença, o recorrente apresentou embargos de declaração, os quais não foram acolhidos, conforme decisão de ID 8155666.

Em suas razões recursais (ID 8155669), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço, que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há repetição de indébito e dano moral. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais e o abatimento dos valores recebidos pela apelante, pugnando pela reforma integral da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da parte ter sido devidamente intimada, conforme certidão de ID 8155674.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 8155671).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por consequência, a inexistência de débito, com a condenação do banco Apelante a
restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Passa-se a análise dos pedidos do banco apelante de reforma da sentença de mérito:

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO E MUITO MENOS COMPROVOU A ENTREGA DOS VALORES AO CONSUMIDOR
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso, conforme decisão de
ID 8155646
.

A ordem de pagamento apresentada só comprova que foi realizada a transferência entre os bancos, sem qualquer prova no sentido de que o valor foi entregue ao apelado, de maneira que o apelante deveria ter juntado aos autos comprovante do recibo de entrega dos valores devidamente assinado pela recorrida ou o comprovante de transferência à conta do recorrido. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que o valor foi de fato entregue ao consumidor.

Em relação ao pedido de compensação dos valores, compreendo que não merece prosperar. Conforme dito acima, o apelante não comprovou que o apelado recebeu os valores indicados, sendo, portanto, indevido o pedido de compensação/abatimento dos valores indicados.

Reitero que além da inversão do ônus de prova, este aplicado pelo juízo de piso, em qualquer situação o réu tem o dever de provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC). O apelante, conforme se depreende dos autos, não se desincumbiu de seu ônus.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço pelo apelado e tampouco a utilização dos valores de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Mantenho a sentença guerreada neste ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por conta do exposto, tenho que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte em repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente, descuidado e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Ressalta-se, no que diz respeito a repetição do indébito, que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelado valores que já sabia serem indevidos, o que, sem dúvida alguma, afigura-se como conduta contrária a boa-fé.

Deste modo, também neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
À APELAÇÃO APENAS PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTANCIA DE
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS),
MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2022